Tribunal: TCU
Processo: 025.869/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer o envio de documentos sobre apurações realizadas acerca de contrato celebrado pelo Ministério da Saúde para a compra de 10 milhões de kits de materiais utilizados em testes de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional formulada por meio do Requerimento 1.104/2021-CPIPandemia, de 1/7/2021, do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPandemia), Exmo. Sr. Senador Omar Aziz, acerca do Contrato 250/2020, firmado pelo Ministério da Saúde (MS) com a empresa Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Exmo. Sr. Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil (CPI Pandemia), que a Controladoria-Geral da União concluiu a Investigação Preliminar Sumária (IPS) 00190.106369/2021-78, de natureza sigilosa, cuja instrução processual foi obtida do processo 00190.100498/2023-14, consoante Nota Técnica 816/2023/CISEP/DIRAP/CRG, de 15/3/2023, com as seguintes conclusões: 9.1.1. foi considerada alta a gravidade das condutas de agentes, em se tratando de infringência de regras e princípios elementares aplicáveis a contratações públicas, cuja inobservância - para além de ter implicado a quebra da isonomia entre as empresas que participaram do processo da contratação, importou em danos à imagem e credibilidade do Ministério da Saúde, com posterior anulação da aquisição, com todos os eventuais prejuízos diretos e indiretos daí decorrentes; 9.1.2. foi proposta a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em relação aos seguintes agentes públicos envolvidos: André Luiz de Abreu; Greice Madeleine Ikeda do Carmo; e Arnaldo Correia de Medeiros; tendo os três aderido aos Termos de Ajustamento de Conduta (DOU 116, Seção 3, de 21/6/2023); 9.1.3. dois dos agentes públicos envolvidos (Breno Leite Soares e Roberto Ferreira Dias) não eram ocupantes de cargos efetivos, detendo, tão somente, cargos em comissão e não cumprem os requisitos para a celebração de TAC; em função disso foi instaurado processo administrativo disciplinar (PAD) sob o no 00190.104838/2023-86, o qual encontra-se em fase de apuração/instrução; 9.2. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 14, inciso IV, e do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. arquivar os autos nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008, e do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.